Tribunal: TJES
Processo: 5013084-68.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013084-68.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAMARA TEREZA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5013084-68.2025.8.08.0014

RECORRENTE: IZAMARA TEREZA DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MAGISTÉRIO. FUNÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). RESCISÕES EM JANEIRO. PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO. MANOBRA ADMINISTRATIVA QUE AGRAVA O PREJUÍZO AO SERVIDOR. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. TEMA 916 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de depósitos de FGTS. O juízo de origem entendeu que a recorrente teria participado conscientemente de ato nulo, não podendo se beneficiar da própria torpeza. A recorrente pugna pela reforma total, alegando a precariedade indevida do vínculo sucessivo e a natureza alimentar do trabalho prestado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a manutenção da servidora em regime temporário por anos sucessivos para função de magistério configura nulidade; (ii) se a tese de "benefício da própria torpeza" obsta o direito à indenização; e (iii) se as rescisões contratuais sistemáticas nos meses de janeiro afastam a continuidade do vínculo.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional interesse público, requisitos não preenchidos quando a Administração mantém o servidor exercendo funções docentes por diversos anos letivos consecutivos, o que evidencia carência estrutural de pessoal. 2. A função de magistério é sabidamente perene e previsível, devendo ser suprida por concurso público (Art. 37, II, CF). 3. As interrupções contratuais sistemáticas nos meses de janeiro, coincidindo com as férias escolares, não impedem o reconhecimento da continuidade do vínculo. Tal sistemática constitui manobra administrativa que apenas agrava os prejuízos sofridos pela servidora, privando-a de remuneração e férias enquanto o ente público usufrui de sua força de trabalho durante todo o ano letivo. 4. Afasta-se a aplicação do princípio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ante a hipossuficiência do trabalhador e a natureza alimentar da prestação. 5. Reconhecida a nulidade por burla ao concurso público, é devido o FGTS, nos termos do Tema 916 do STF e da Súmula 22 do TJES.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IX, da Constituição Federal; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Súmula 22 TJES; Tema 916 STF.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por IZAMARA TEREZA DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora alega que prestou serviços ao réu como Professora através de sucessivos contratos temporários (DT) entre março de 2021 e dezembro de 2024. Sustenta que as renovações sucessivas desvirtuaram a natureza temporária da contratação, servindo para suprir necessidade permanente da administração sem a realização de concurso público. Pugnou pela declaração de nulidade dos vínculos e pela condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação defendendo a legalidade das contratações e arguindo a prescrição. No mérito, alegou que as contratações atenderam ao interesse público e que a autora não faria jus a verbas do regime celetista.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de primeiro grau fundamentou que a autora participou conscientemente da celebração dos contratos e que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza", não podendo agora invocar a nulidade para obter vantagem financeira (FGTS).

Inconformada, a parte autora recorre sustentando que não deu causa à nulidade, tendo apenas prestado sua força de trabalho para subsistência. Afirma que o desvirtuamento da contratação é ato exclusivo do ente público. Contrarrazões apresentadas pelo Estado pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

No mérito, a sentença merece reforma integral.

Inicialmente, afasto o óbice fundamentado no princípio do "
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
". Na relação entre o Poder Público e o contratado temporário, há evidente desequilíbrio de forças. O servidor, movido pela necessidade de subsistência, aceita a modalidade contratual que lhe é imposta. Punir o trabalhador com a perda de direitos básicos fundamentados na nulidade a que a própria Administração deu causa seria chancelar o enriquecimento ilícito do Estado, que se beneficiou do labor por anos sem observar as garantias constitucionais.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrente prestou serviços ao Estado de forma contínua por diversos anos letivos, atuando na área da educação, cuja necessidade é sabidamente perene.

A análise dos autos revela que o Estado manteve a servidora para as mesmas funções em períodos sucessivos (2021 a 2024). Essa conduta demonstra que a carência de profissionais não era um evento fortuito ou transitório, mas sim uma deficiência estrutural do quadro de pessoal que deveria ter sido sanada via concurso público (Art. 37, II, CF).

No que tange à alegação de interrupção do vínculo, o fato de a Administração proceder à rescisão do contrato durante o mês de janeiro de cada ano, ou por outros períodos curtos entre um contrato e outro, não possui o condão de afastar o reconhecimento da continuidade e do trato sucessivo da prestação do serviço.

É de conhecimento comum que o mês de janeiro não integra o calendário escolar, sendo época de férias para alunos e professores. A sistemática de "quebrar" o vínculo justamente neste período constitui manobra administrativa que, longe de caracterizar a temporariedade, apenas agrava os prejuízos sofridos pela servidora. Tal prática priva a trabalhadora de sua remuneração e do direito ao gozo de férias no período de recesso escolar, mantendo-a em situação de extrema precariedade enquanto a Administração se beneficia de sua força de trabalho durante todo o ano letivo.

Portanto, constatada a manutenção do servidor em cargo de natureza permanente por tempo desarrazoado e sem a comprovação de situação emergencial que justifique a dispensa do concurso, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Uma vez declarada a nulidade da contratação temporária por burla à regra do concurso público, o servidor faz jus ao recebimento de indenização equivalente aos depósitos de FGTS, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 (RE 765.320) e reafirmado pela Súmula nº 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No que tange aos valores, devem ser observados os critérios de atualização estabelecidos para as condenações impostas à Fazenda Pública, quais sejam: “
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
” (Tema 905 do STJ). A partir de 09/12/2021, por ocasião da promulgação da EC 113/2021, mantém-se a correção monetária pelo IPCA-E, até a citação do requerido, quando passará a ser aplicada apenas a taxa SELIC, para correção e juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e:

Declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período pleiteado;

Sobre os valores devidos, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela até a citação, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC (conforme EC 113/2021).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)